Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705808-33.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAA ALI ISMAIL AL MASRI APELADO: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Ciente da renúncia comunicada na petição ID 57173428. Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte recorrente para trazer aos autos procuração outorgando poderes ao novo causídico. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2024 10:55:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora